Tribunal: TJBA
Processo: 8053431-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053431-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANA SILVA LOBE DO LIVRAMENTO

Advogado(s)
:
IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, não se constituindo em recurso de natureza infringente.

2. Erro material configurado quando o acórdão embargado faz referência incorreta ao tipo de ação e recurso, devendo ser corrigido para adequar à realidade dos autos.

3. Não há omissão ou contradição quando a decisão embargada enfrenta adequadamente a questão posta no agravo de instrumento, limitando-se aos pressupostos da tutela de urgência.

4. A discussão específica sobre existência ou validade de contrato constitui questão de mérito da ação principal, não sendo própria da análise em sede de agravo de instrumento.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para correção do erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8053431-89.2023.8.05.0000, sendo embargante JOANA SILVA LOBE DO LIVRAMENTO e embargado AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHER PARCIALMENTE, apenas para correção do erro material apontado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,